Tribunal: TJBA
Processo: 8065370-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065370-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNA STHEFANI PAIXAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE RASTREABILIDADE TECNOLÓGICA DA OPERAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS AFASTADOS. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo e o inadimplemento correspondente. A autora sustenta inexistência da contratação, impugna a validade das telas sistêmicas e da fotografia utilizada pelo banco como prova da avença e requer a exclusão da negativação e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou validamente a contratação digital do débito que ensejou a inscrição restritiva; e (ii) estabelecer se a negativação indevida gera indenização por danos morais diante da existência de anotações preexistentes em nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços financeiros, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A inversão do ônus da prova mostra-se adequada diante da hipossuficiência técnica do consumidor para demonstrar fato negativo consistente na inexistência da contratação.

5. A mera juntada de telas sistêmicas internas e fotografia da consumidora não comprova, de forma segura, a manifestação de vontade apta à celebração de contrato digital de empréstimo.

6. A validade da contratação eletrônica exige a demonstração de elementos técnicos mínimos de rastreabilidade da operação, como registros de log, endereço IP, geolocalização do dispositivo e mecanismos de autenticação aptos a vincular a operação ao consumidor.

7. A ausência de prova técnica robusta acerca da autoria e regularidade da contratação impede o reconhecimento da legitimidade do débito inscrito em cadastro restritivo.

8. A dúvida quanto à efetiva contratação deve ser interpretada em favor do consumidor, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a exclusão da negativação dele decorrente.

9. A existência de inscrições restritivas preexistentes e legítimas em nome da autora afasta a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ.

10. A mera alegação de discussão judicial ou administrativa das inscrições anteriores não afasta a presunção de legitimidade dos registros preexistentes, ausente prova de suspensão ou cancelamento judicial das anotações.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8020200-68.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, DJEN 21/01/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001143-45.2016.8.05.0216, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, DJEN 27/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065370-92.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRUNA STHEFANI PAIXAO DOS SANTOS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora